Tribunal: TJSP
Processo: 1036921-77.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Compra e venda. Autora que adquiriu um armário que teria sido entregue com avarias. Móvel que, quando da perícia, não estava em posse da requerente. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Perícia técnica prejudicada. Apelante que não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC. Necessidade de comprovação dos danos e do nexo causal

Ementa:
Compra e venda. Autora que adquiriu um armário que teria sido entregue com avarias. Móvel que, quando da perícia, não estava em posse da requerente. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Perícia técnica prejudicada. Apelante que não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC. Necessidade de comprovação dos danos e do nexo causal mesmo em relação de consumo. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.